Tribunal: TJDFT
Processo: 0742193-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0742193-71.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL AZEVEDO GONCALVES EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Petição no ID Num. 26548731 solicitando a devolução do preparo e das custas. Ocorre que a decisão que negou seguimento ao recurso condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico pretendido. Ademais, o art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT explicita quando será cabível a devolução, não sendo o caso dos autos. Isso posto, mantenho a decisão no ID Num. 25418184. Publique-se-. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.